Tribunal: TJDFT
Processo: 0751108-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751108-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA CARDOSO AGRAVADO: JULIANA ANDRADE MENESES D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de citada, não constituiu advogado e não se manifestou nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator